Tribunal: TJPA
Processo: 0064653-05.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0064653-05.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: EVERALDO TAMASAUSKAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA.
DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –

Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

2542210 que, nos autos ação movida por
EVERALDO TAMASAUSKAS,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade.

Inconformado, o agravante argui que a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, e a consequente reparação civil, tem prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3°, II, do Código Civil, não podendo o Município ser responsabilizado por ônus prescrito.

Nesse sentido, argumenta que não se está diante de prestação de trato sucessivo, tendo ocorrido a prescrição do direito, assim como aduz a ofensa ao art. 10 do Decreto n. 20.910/32.

Dessa forma, pugna pela extinção do processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, sendo a norma municipal dotada de eficácia contida.

Acrescenta que não cabe ao Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo, sendo a prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal, sob pena de violação ao princípio constitucional de separação dos poderes.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão guerreada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 3213241.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Em suma, o agravante se insurge contra o não reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, ora agravado, arguindo o prazo prescricional trienal do art. 206, §3°, II, do Código Civil, bem como argumentando não ser o caso relação de trato sucessivo.

Sobre o tema, não se pode perder de vista que o pedido formulado se divide em duas situações: o reconhecimento ao direito da progressão horizontal e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro, isto é, em relação ao reconhecimento de que o autor/agravado faz jus à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

A propósito, os seguintes precedentes do STJ, que reconhecem a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO.

EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Dessa forma, o conteúdo da súmula reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual rejeitei a prejudicial de prescrição do direito de ação.

Foi reconhecido também que as parcelas vencidas estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irretorquível a diretiva no particular.

Constatei, no que tange à arguição do prazo trienal, que não merecem seguimento as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002"
.

No mesmo sentido, pronunciaram-se as recentes decisões do C. STJ: REsp 1816756/SP, julgado em 03/09/2019; REsp 1820872/AP, julgado em 27/08/2019; REsp 1807778/SP, julgado em 06/06/2019; AgInt no REsp 1654143/PE, julgado em 23/04/2019; REsp 1790634/SP, julgado em 21/03/2019; entre outros.

Nesse contexto, não há o que se falar na prescrição arguida no presente agravo interno, sendo irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado do C. STJ.

No mérito, o agravante argumenta que a
Lei Municipal que dispõe sobre a progressão funcional

se trata de norma de eficácia contida e depende de regulamentação.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão agravada,
há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA a respeito dos
artigos 10, §4°, da Lei Municipal n° 7.528/91 e artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Decretaria Municipal de Educação, se tratarem de eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

Nesse sentido, foi ressaltado o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR.
MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por

sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7- Consectários legais. (...) (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-10)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7- Consectários legais. (...) 9- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. 10- À unanimidade.

(1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-10)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022